Tribunal: TJMT
Processo: 1031029-13.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031029-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.519.998/0001-45 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. DÍVIDA RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. NOTAS FISCAIS INADIMPLIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA., visando ao recebimento de valores decorrentes do contrato administrativo nº 3442014/0000-SETPU. A autora alegou inadimplemento parcial da Nota Fiscal nº 1039 e integral das Notas Fiscais nºs 1040 a 1045, totalizando R$ 155.660,42, referentes à prestação de serviços devidamente documentada. A sentença reconheceu a existência da obrigação e condenou o Estado ao pagamento da quantia devida, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou suficientemente a prestação dos serviços contratados e o consequente direito ao recebimento dos valores cobrados na ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória é cabível quando o autor apresenta prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, de forma suficiente, a existência de obrigação de pagar quantia em dinheiro, nos termos do art. 700 do CPC.

4.

A autora instrui a inicial com documentos hábeis, incluindo contrato administrativo, notas fiscais, ordens de serviço e menções a empenhos expedidos pela Administração Pública, que demonstram a execução dos serviços.

5.

A Nota Técnica nº 02/2023/SAOR/SINFRA-MT confirma a solicitação de pagamento, a liquidação parcial das notas fiscais e o reconhecimento do saldo devedor de R$ 155.660,42, cuja quitação não ocorreu por ausência de disponibilidade orçamentária.

6.

As notas fiscais foram atestadas pelo fiscal do contrato, com identificação funcional e registro profissional, e acompanhadas de ordens de serviço emitidas pelo setor competente da administração pública, evidenciando a efetiva prestação dos serviços.

7.

Jurisprudência do TJMT admite o uso de notas fiscais acompanhadas de documentos comprobatórios da relação jurídica e da execução do objeto contratual como base suficiente para ação monitória.

8.

A alegação de vícios formais apontados por auditorias internas não afasta a prova da execução do contrato nem o reconhecimento da dívida pela própria Administração, o que inviabiliza a negativa de pagamento por parte do Estado.

9.

Diante da comprovação da dívida e da regularidade dos documentos apresentados, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a obrigação de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação monitória é admissível para a cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo quando acompanhada de prova escrita idônea que comprove a prestação dos serviços e o inadimplemento, ainda que as notas fiscais não estejam assinadas pelo devedor.

2.

O reconhecimento parcial da dívida pela Administração Pública, mediante nota técnica e liquidação parcial, constitui prova suficiente da obrigação de pagar a quantia remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 373, I, e 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1000165-07.2019.8.11.0091, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.11.2021, DJe 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória proposta por TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA, condenando o Estado ao pagamento das diferenças financeiras advindas da Nota Fiscal n. 1039, e das notas fiscais ns. 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 e 1045, decorrentes do Instrumento Contratual nº 344/2014/00/00-SETPU, com atualização monetária pelo IPCA-E a partir do inadimplemento e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação. Ainda, condenou o ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §4°, II, do CPC.

O apelante aduz que a sentença deve ser reformada, pois a apelada não comprovou a efetiva prestação dos serviços, havendo descumprimento contratual.

Assevera que durante a vigência do contrato de prestação de serviços, a apelada não cumpriu efetivamente o contrato, restando inadimplente, e que todas as notas fiscais que foram entregues para pagamento e devidamente atestadas foram pagas após o cumprimento das demais obrigações condicionantes.

Argumenta que as notas fiscais objeto da ação foram produzidas sem a comprovação da efetiva entrega das mercadorias, e que os relatórios de auditoria n.º 021, 022 e 023 da CGE, realizados no âmbito do Contrato n.º 344/2014, apontaram uma série de vícios quanto aos procedimentos formais para regularização do pagamento, configurando quebra de cláusula e descumprimento contratual.

Sustenta que a apelada descumpriu expressamente as cláusulas contratuais n. 3.23, 3.23.1, 3.26, 3.44.9, 3.46.7, 3.46.10, 3.47, 3.48 e 3.44.9, o que enseja a violação da cláusula 4.1, que determina que o contrato deve ser executado fielmente pelas partes.

Alega que há absoluta ausência de comprovação por parte da apelada dos valores ditos devidos pelo Estado, nos termos do artigo 373 do CPC, que atribui ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença monocrática.

Em contrarrazões, a TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA sustenta que os documentos anexados aos autos comprovam a prestação dos serviços e a exigibilidade do crédito, incluindo o Contrato Administrativo nº 344/2014, as notas fiscais n.º 1039 a 1045 e o protocolo administrativo nº 493955/2016. Argumenta que a prestação dos serviços foi autorizada e atestada pela fiscalização da SINFRA-MT, com ordem de serviço formalmente solicitada pelo fiscal José Teodoro, com aprovação do Superintendente Marco Antônio Fonseca, e que as notas fiscais foram entregues e assinadas pelo fiscal responsável. Sustenta que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a existência do débito, mas não efetuou o pagamento por alegada falta de disponibilidade orçamentária, tendo em 2016 expedido autorização de pagamento que não foi quitada por "problemas financeiros", e em 2018 pago apenas parte do débito, restando um saldo de R$ 155.660,42. Pleiteia o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 316351882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada por TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA.

Na petição inicial, a autora alegou, em síntese, ser credora da quantia de R$ 3.381,15 (três mil, trezentos e oitenta e um reais e quinze centavos) pelo pagamento restante da Nota Fiscal n° 1039 e das notas fiscais n°s 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 e 1045, totalizando o montante de R$ 155.660,42 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). Afirmou que os títulos são oriundos do não pagamento da prestação de serviços da empresa conforme Instrumento Contratual n° 3442014/0000-SETPU.

Sustentou que em 29/06/2016 encaminhou todas as notas fiscais referentes aos fornecimentos de peças para pagamento por meio do Protocolo n° 493955/2016 junto à SINFRA, contudo remanesceram sem pagamento as notas fiscais mencionadas. Argumentou que se trata de prova incontestável da dívida, requerendo a procedência da pretensão inicial, com a expedição de mandado de pagamento para quitação do débito.

Em sede de embargos monitórios, o Estado de Mato Grosso alegou, preliminarmente, a inadequação da via eleita. No mérito, sustentou a improcedência do pedido em razão da falta de comprovação da prestação de serviço e descumprimento contratual, o não cabimento de astreintes e a correção do valor exigido, considerando-se como termo inicial dos juros a data de citação. Argumentou que os documentos trazidos pela embargada não são suficientes para comprovar a prestação dos serviços, tendo a autora descumprido expressamente as cláusulas contratuais n° 3.2.3, 3.2.3.1, 3.2.6, 3.4.4.9, 3.4.6.7, 3.4.6.10, 3.4.7, 3.4.8 e 3.4.4.9. Invocou os relatórios de auditoria n° 021, 022 e 023 da CGE, que apontaram uma série de vícios quanto aos procedimentos formais para regularização do pagamento.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças financeiras advindas da Nota Fiscal n° 1039 e das notas fiscais n°s 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 e 1045, decorrentes do Instrumento Contratual n° 3442014/0000-SETPU, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do inadimplemento e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

Nas razões recursais, o apelante reitera, em suma, que:

·

a apelada não comprovou a efetiva prestação dos serviços, tendo descumprido expressamente as cláusulas contratuais;

·

os relatórios de auditoria da CGE apontaram uma série de vícios quanto aos procedimentos formais para regularização do pagamento; e

·

a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o débito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O recurso não merece ser provido
.

O cerne da questão recursal consiste em verificar se a apelada comprovou suficientemente a prestação dos serviços e o consequente direito ao recebimento dos valores cobrados na ação monitória.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação monitória é o instrumento processual adequado para que o credor, munido de prova escrita sem eficácia de título executivo, possa exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, nos termos do art. 700 do CPC.

No caso, a empresa apelada ajuizou ação monitória visando o recebimento do valor residual da Nota Fiscal n° 1039 no importe de R$ 3.381,15 (três mil, trezentos e oitenta e um reais e quinze centavos) e das Notas Fiscais n°s 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 e 1045 em seus valores integrais, totalizando o montante de R$ 155.660,42 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos).

Conforme se depreende dos autos, a apelada instruiu a inicial com o Contrato Administrativo n° 3442014/0000-SETPU, notas fiscais eletrônicas, notas fiscais de serviços eletrônicas, ordens de serviços e menções às notas de empenhos expedidas pela Secretaria de Gestão Fazendária e de Estado de Infraestrutura e Logística, com descrição dos serviços e equipamentos ofertados e seus valores.

Ademais, como bem apontado pelo Juízo singular, consta nos autos a Nota Técnica nº 02/2023/SAOR/SINFRA-MT (Id. 298708891, pág. 10/12), de cujo teor extrai-se os seguintes apontamentos:

·

em 29/9/2016, através do Protocolo 493955/2016, a empresa TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, solicitou liquidação de várias notas fiscais;

·

após análise realizada pelos setores da SINFRA, foi autorizado o pagamento, contudo, foram liquidadas apenas algumas notas fiscais devidas à autora;

·

diante do pagamento parcial do pedido formulado no processo 493955/2016, em 9/7/2018, os autos foram encaminhados à Secretaria Adjunta de Obras – SAOB, para empenho e programação do saldo residual na ordem de R$155.660,42; e

·

em 28/9/2018 o Secretário da SAOB apontou que não havia disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para realizar o pagamento da quantia remanescente.

Ainda, conforme se verifica da referida Nota Técnica, todos os insumos e serviços relacionados nas notas fiscais foram solicitados através de Ordem de Serviço demandadas pelo Superintendente de Rodovias Não Pavimentadas à época, Sr. Marco Antonio Fonseca, e todas as notas fiscais foram atestadas pelo Fiscal de Contrato, Eng. José Teodoro Neto, CREA 2321D/MT, Portaria n° 004/2015, publicado no Diário Oficial de 03/08/2015.

Nesse contexto, resta evidente que a apelada comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, a prestação dos serviços e o crédito cobrado, mediante documentação idônea e suficiente para embasar a ação monitória.

Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou no seguinte sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, AMPARO E ACOLHIDA A PACIENTES DE NOVA BANDEIRANTES – ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA FISCAL NÃO É TÍTULO APTO PARA EMBASAR UMA AÇÃO MONITÓRIA – REJEITADA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a propositura da ação monitória, exige-se que o credor apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a existência da obrigação, e que seja esta bastante para demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2
. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, notas fiscais, quando acompanhadas de outros documentos que evidenciem a relação jurídica entre as partes, a prestação do serviço e o crédito do autor, servem para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenham a assinatura do devedor
. 3. Na presente hipótese, além das notas fiscais não pagas, a parte autora apresentou outros documentos (e-mail em que é solicitado, pela Secretaria Municipal de Saúde, o envio de nota fiscal; relatórios de atendimentos prestados a pacientes do Município; e autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, em que consta o nome do paciente autorizado a receber atendimento, a data de chegada e a data prevista para saída), os quais são suficientes para comprovar a existência do crédito.”
(TJ-MT 10001650720198110091 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2021)

Portanto, a alegação de vícios formais apontados por auditorias internas não afasta a prova da execução do contrato nem o reconhecimento da dívida pela própria Administração, o que inviabiliza a negativa de pagamento por parte do Estado.

Assim, correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação monitória, reconhecendo o direito da apelada ao recebimento dos valores cobrados, com os devidos acréscimos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

O percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado apenas na fase de liquidação do julgado, conforme o artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025